Tribunal: TJDFT
Processo: 0766723-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO INDIVIDUALIZADO DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. OBSERVÂNCIA AO PUIL 413 (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, a quantia de R$21.373,02, referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, mais precisamente dos meses de novembro/2003 a outubro/2017.
2. No caso dos autos, os documentos denominados “cálculo atrasado insalubridade exercício anterior” (ID 48566215) e o Despacho - SES/SRSNO/DA/GP/NGPESP-PLA (ID 48566216), elaborados pelo Distrito Federal, não se tratam de declaração e não comprovam o reconhecimento administrativo das dívidas cobradas por intermédio da presente demanda.
3. A Declaração SEI-GDF - SES/SRSNO/DA/GP/NGPESP-PLA, de 20/05/2019, trata-se de créditos diversos daquele objeto do presente feito.
4. Verifica-se a ausência de reconhecimento administrativo da dívida em contexto.
5. Acerca do adicional de insalubridade, o Art. 68 da Lei 8.112/1990 estabelece: Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
6. A legislação Distrital prevê que o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade (Art. 79 da LC 840/2011).
7. O Art. 83 da LC 840/2011 disciplina que o adicional de insalubridade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento básico: cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente.
8. A parte autora faz jus à percepção ao adicional de insalubridade em grau médio, incidente sobre 10% do vencimento básico, a partir do mais antigo laudo pericial individualizado apresentado aos autos, datado em 13/10/2017 (ID 48566229).
9. Ressalta-se que se encontra incontroverso o recebimento do adicional de insalubridade administrativamente em relação ao período posterior ao Laudo Técnico.
10. Contudo, a informação de que a autora laborava no local e com as atividades descritas no laudo desde 31/10/2003 não se mostra suficiente para a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade.
11. Descabida a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade quanto ao período anterior ao referido Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, GST 3996/2017, de 13/10/2017, em observância ao PUIL 413 (STJ). Precedentes: AgInt no REsp 1702492/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 26/11/2018; REsp: 1719662 SP 2018/0014122-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 02/08/2018; PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/04/2018.
12. Nesse sentido: [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. 3.1. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. [...]. (Acórdão 1409075, 07073861920208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Sentença reformada. Improcedência do pedido inicial.
14. Recurso conhecido e provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55 da Lei no 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.